Tribunal: TJPA
Processo: 0889612-16.2023.8.14.0301
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): MARIA FILOMENA DE ALMEIDA BUARQUE
Órgão julgador: MARIA FILOMENA DE ALMEIDA BUARQUE
Órgão colegiado: 3ª Turma de Direito Privado
Assuntos: 11811 - Práticas Abusivas
Data de julgamento: 2026-02-10
Data de publicação: 2026-02-24

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

APELAÇÃO CÍVEL (198) - 0889612-16.2023.8.14.0301

APELANTE: VITAL SOARES DA SILVA

REPRESENTANTE: DEFENSORIA PUBLICA DO ESTADO DO PARA

APELADO: BANCO BMG SA

RELATOR(A):
Desembargadora MARIA FILOMENA DE ALMEIDA BUARQUE

EMENTA

Ementa:

DIREITO CIVIL E CONSUMIDOR. AÇÃO REVISIONAL DE CONTRATO BANCÁRIO. ABUSIVIDADE NOS JUROS REMUNERATÓRIOS. MORA DESCARACTERIZADA. REPETIÇÃO DO INDÉBITO. DANOS MORAIS INDEVIDOS. RECURSO DO AUTOR CONHECIDO E PARCIALMENTE PROVIDO. RECURSO DO RÉU CONHECIDO E DESPROVIDO.

I. Caso em exame

Apelações cíveis interpostas por ambas as partes contra sentença que julgou parcialmente procedente a ação revisional de contrato bancário ajuizada por consumidor contra instituição financeira. A sentença limitou os juros remuneratórios à taxa média de mercado, reconheceu a abusividade contratual, afastou a mora e determinou a restituição simples dos valores pagos a maior, indeferindo o pedido de danos morais.

A parte autora buscava a condenação da ré ao pagamento de indenização por danos morais e a restituição em dobro dos valores indevidamente descontados. A instituição financeira, por sua vez, pleiteava a improcedência total da ação.

II. Questão em discussão
3. Há quatro questões em discussão:
(i) saber se os juros remuneratórios pactuados no contrato bancário são abusivos;
(ii) se a capitalização dos juros mensais foi legalmente prevista e contratualmente pactuada;
(iii) se a parte autora faz jus à repetição do indébito em dobro;
(iv) se há direito à indenização por danos morais decorrente da cobrança de encargos abusivos.

III. Razões de decidir
4. Demonstrada a pactuação de taxa de juros remuneratórios (24% a.m. e 1.269,34% a.a.) muito acima da taxa média de mercado divulgada pelo BACEN (5,26% a.m.), configurando abusividade nos encargos contratuais.
5. Comprovada a ausência de previsão contratual expressa de capitalização de juros mensais, inviabilizando a cobrança.
6. A restituição em dobro foi reconhecida, considerando-se a modulação dos efeitos fixada no EAREsp 600.663/RS (STJ), aplicável a cobranças posteriores a 30/03/2021.
7. Inexistente comprovação de abalo à honra, constrangimento ou dano à personalidade que justificasse indenização por danos morais.
8. Mora descaracterizada em razão da cobrança de encargos abusivos durante o período da normalidade contratual, conforme jurisprudência do STJ no REsp 1.061.530/RS.

IV. Dispositivo e tese
9. Recurso do autor conhecido e parcialmente provido para reconhecer a repetição do indébito em dobro.
10. Recurso do réu conhecido e desprovido.
11. Honorários advocatícios majorados para 12%, nos termos do art. 85, §11, do CPC/2015.

Tese de julgamento:
“1. Configura-se abusiva a taxa de juros remuneratórios que excede, de forma desproporcional, a média de mercado divulgada pelo Banco Central.
2. A restituição em dobro dos valores pagos a maior é cabível quando a cobrança indevida contraria a boa-fé objetiva e se dá após a modulação de efeitos fixada no EAREsp 600.663/RS.
3. A cobrança de encargos abusivos durante o período da normalidade contratual descaracteriza a mora do devedor.
4. A estipulação de encargos excessivos em contrato bancário, por si só, não caracteriza dano moral indenizável.”

Dispositivos relevantes citados:
CPC/2015, arts. 926, 927, 932, 985, 998, 1.022;
CC, arts. 389, 398, 406;
CDC, art. 6º, VIII e art. 42, parágrafo único.

Jurisprudência relevante citada:
STJ, REsp 1.112.880/PR, Rel. Min. Nancy Andrighi, 3ª Turma;
STJ, REsp 1.061.530/RS, Rel. Min. Nancy Andrighi, 2ª Seção, j. 22/10/2008;
STJ, EAREsp 600.663/RS, Rel. Min. Herman Benjamin, Corte Especial, DJe 30/03/2021.

RELATÓRIO

3ª TURMA DE DIREITO PRIVADO

APELAÇÃO CÍVEL Nº 0889612-16.2023.8.14.0301.

APELANTE/APELADO: VITAL SOARES DA SILVA.

APELANTE/APELADO: BANCO BMG SA.

RELATORA: DESA. MARIA FILOMENA DE ALMEDA BUARQUE.

RELATÓRIO

Trata-se de
APELAÇÕES CÍVEIS
interpostas por ambas as partes em face da sentença proferida pelo juízo de direito da 11ª Vara Cível e Empresarial de Belém que julgou parcialmente procedentes os pedidos formulados na AÇÃO REVISIONAL DE CONTRATO BANCÁRIO proposta em face de
BANCO BMG SA..
, nos seguintes termos (30018961):

“(...)

Diante do exposto, e com fundamento no artigo 487, inciso I, do Código de Processo Civil, JULGO PARCIALMENTE PROCEDENTES os pedidos formulados na petição inicial, nos seguintes termos:

Rejeito as preliminares de coisa julgada e de inépcia da petição inicial, conforme fundamentação supra.

Defiro a inversão do ônus da prova, nos termos do artigo 6º, inciso VIII, do Código de Defesa do Consumidor, dada a verossimilhança das alegações do Autor e sua manifesta hipossuficiência.

Declaro a abusividade dos juros remuneratórios aplicados no contrato de empréstimo nº 3376507, celebrado entre as partes em março de 2021.

Determino a revisão do referido contrato, limitando a taxa de juros remuneratórios à taxa média de mercado de 5,26% (cinco vírgula vinte e seis por cento) ao mês, para operações de crédito pessoal não consignado no período de março de 2021, conforme divulgado pelo Banco Central do Brasil.

Declaro descaracterizada a mora do Autor, uma vez que a exigibilidade de valores calculados com base em taxas abusivas viciou a constituição do débito desde o seu nascedouro.

Condeno o Réu, BANCO BMG S.A., a restituir ao Autor, VITAL SOARES DA SILVA, os valores pagos a maior em decorrência da aplicação dos juros remuneratórios abusivos, devendo a restituição ocorrer na forma simples. Os valores deverão ser corrigidos monetariamente pelo Índice Nacional de Preços ao Consumidor (INPC) desde a data de cada pagamento indevido e acrescidos de juros de mora de 1% (um por cento) ao mês a partir da data da citação válida. O montante exato a ser restituído será apurado em liquidação de sentença.

Julgo improcedente o pedido de condenação do Réu ao pagamento de indenização por danos morais, conforme a fundamentação.

Considerando a sucumbência recíproca, mas não equivalente, uma vez que o Autor obteve êxito em parte substancial de seus pedidos, condeno o Réu ao pagamento das custas processuais e honorários advocatícios, que arbitro em 10% (dez por cento) sobre o valor da condenação (valor a ser restituído), nos termos do artigo 85, §2º, do Código de Processo Civil. A exigibilidade das verbas sucumbenciais em relação ao Autor fica suspensa, em razão da gratuidade da justiça a ele deferida, nos moldes do artigo 98, §3º, do Código de Processo Civil.

Após o trânsito em julgado, intime-se o credor para apresentar o cálculo do valor a ser restituído, iniciando-se a fase de cumprimento de sentença.

Publique-se. Registre-se. Intime-se. Cumpra-se.

Belém 1 de julho de 2025

Juiz de Direito, respondendo/ titular da 11ª Vara Cível da Capital
.”

Irresignada com a decisão do juízo a quo, o autor interpôs Apelação (ID 30018962).

Alega que foi lesada pela parte apelada, haja a existência de capitalização dos juros e taxas abusivas.

Ao final, requer a reforma da sentença para que sejam julgados procedentes os pedidos iniciais, com a condenação do réu ao pagamento de indenização a título de danos morais no importe de R$10.000,00, além da repetição do indébito em dobro.

Apelação do Banco BMG S.A. no ID 30018966.

Alega, sucintamente: (i) a ausência de fundamentos para declaração de abusividade da taxa de juros remuneratórios; (ii) a ausência de abusividade na taxa de juros pactuada; (iii) a inexistência de indébito e a impossibilidade de restituição de valores.

Requer a improcedência da ação.

Contrarrazões do Banco BMG S.A no ID 30018968. Defende que as taxas pactuadas foram livremente ajustadas entre as partes e estão dentro dos parâmetros usuais do mercado financeiro, conforme jurisprudência consolidada do STJ.

Afirma que não existe qualquer ilegalidade no contrato celebrado e requer a manutenção da sentença a quo.

Contrarrazões do autor no ID 30018971.

É o relatório.

VOTO

VOTO

Conheço dos recursos de apelações, pois presentes os requisitos de admissibilidade recursal.

DAS TAXAS

Primeiramente, se o contrato possui taxas ilegais e abusivas, estas não devem permanecer, devendo-se intervir para alcançar o equilíbrio contratual entre as partes, relativizando o princípio
do pacta sunt servanda
.

Dispõe o art. 421 do Código Civil: "A liberdade de contratar será exercida em razão e nos limites da função social do contrato". Assim, não restam dúvidas acerca do amparo legal à pretensão de revisão contratual e relativização do "pacta sunt servanda".

Desse modo, em que pese o contrato tenha sido firmado sob a livre manifestação de vontade da autora, é possível a revisão das cláusulas abusivas, não havendo qualquer ofensa legal.

Necessário destacar a necessidade de que as abusividades a serem revistas sejam expressamente apontadas pela parte, já que não é dado ao magistrado conhecer de ofício, na linha do enunciado da súmula 381 do STJ:

“Nos contratos bancários, é vedado ao julgador conhecer, de ofício, da abusividade das cláusulas".

Quanto aos juros remuneratórios, é majoritário o entendimento de que as instituições financeiras não estão sujeitas às limitações da taxa de juros, devendo ser aplicada taxa de juros pactuada entre as partes.

Portanto, nos contratos onde há a pactuação da taxa de juros, essa deve ser respeitada, uma vez que está em consonância com a legislação pátria, conforme acima mencionado. Assim, é necessário que haja previsão expressa no contrato sobre o percentual de juros que será cobrado, no caso de utilização do crédito.

No entanto, será possível a redução da taxa de juros quando se verificar, no caso concreto, a flagrante abusividade por parte da instituição financeira.

Assim, a taxa de juros remuneratórios deve observar, como parâmetro, a taxa média praticada no mercado, conforme decidido em Incidente de Recurso Repetitivo, instaurado no REsp 1.112.880, de Relatoria da Ministra Nancy Andrighi. Confira-se:

1) Nos contratos de mútuo em que a disponibilização do capital é imediata, deve ser consignado no respectivo instrumento o montante dos juros remuneratórios praticados. Ausente a fixação da taxa no contrato, deve o juiz limitar os juros à média de mercado nas operações da espécie, divulgada pelo BACEN, salvo se a taxa cobrada for mais vantajosa para o cliente.

2) Em qualquer hipótese, é possível a correção para a taxa média se verificada abusividade nos juros remuneratórios praticados.

A revisão de cláusulas contratuais somente é possível, como se vê, nos casos de evidente abusividade da taxa de juros, portanto, deve restar provado que a taxa cobrada pela instituição financeira se encontra demasiadamente acima daquela praticada pelo mercado financeiro, levando-se ainda em consideração outras variantes do contrato, como a análise do perfil de risco de crédito do tomador.

Compulsando os autos, percebo que o contrato entabulado entre as partes (ID 30018944) foi pactuado com juros mensais de
24% a.m. e 1.269,34%
a.a. Essas taxas superam, de forma exorbitante, os percentuais médios divulgados pelo Banco Central para operações da mesma natureza e prazo, sendo a taxa média de mercado para a mesma operação contratada foi apurada no patamar de
5,26% a.m. (março/2021),
conforme tabela divulgada pelo BACEN, disponível em: https://www.bcb.gov.br/estatisticas/reporttxjuroshistorico/.

Assim,
a taxa considerada está abusiva, sendo superior quase 5 vezes à média do BACEN.

Saliente-se que a mora fica descaracterizada quando há cobrança de encargos abusivos durante o período da normalidade contratual (juros remuneratórios e/ou capitalização de juros), consoante posicionamento sedimentado pela Segunda Seção do Superior Tribunal de Justiça, no julgamento do REsp nº 1.061.530/RS, de Relatoria da Ministra Nancy Andrighi, submetido ao regime dos recursos repetitivos, in verbis:

DIREITO PROCESSUAL CIVIL E BANCÁRIO. RECURSO ESPECIAL. AÇÃO REVISIONAL DE CLÁUSULAS DE CONTRATO BANCÁRIO. INCIDENTE DE PROCESSO REPETITIVO. JUROS REMUNERATÓRIOS. CONFIGURAÇÃO DA MORA. JUROS MORATÓRIOS. INSCRIÇÃO/MANUTENÇÃO EM CADASTRO DE INADIMPLENTES. DISPOSIÇÕES DE OFÍCIO. DELIMITAÇÃO DO JULGAMENTO. Constatada a multiplicidade de recursos com fundamento em idêntica questão de direito, foi instaurado o incidente de processo repetitivo referente aos contratos bancários subordinados ao Código de Defesa do Consumidor, nos termos da ADI n.º 2.591-1. Exceto: cédulas de crédito rural, industrial, bancária e comercial; contratos celebrados por cooperativas de crédito; contratos regidos pelo Sistema Financeiro de Habitação, bem como os de crédito consignado. (...). ORIENTAÇÃO 2 - CONFIGURAÇÃO DA MORA. a) O reconhecimento da abusividade nos encargos exigidos no período da normalidade contratual (juros remuneratórios e capitalização) descarateriza a mora; b) Não descaracteriza a mora o ajuizamento isolado de ação revisional, nem mesmo quando o reconhecimento de abusividade incidir sobre os encargos inerentes ao período de inadimplência contratual. ORIENTAÇÃO 3 - JUROS MORATÓRIOS. Nos contratos bancários, não-regidos por legislação específica, os juros moratórios poderão ser convencionados até o limite de 1% ao mês. (...) Verificada a cobrança de encargo abusivo no período da normalidade contratual, resta descaracterizada a mora do devedor. Afastada a mora: i) é ilegal o envio de dados do consumidor para quaisquer cadastros de inadimplência; ii) deve o consumidor permanecer na posse do bem alienado fiduciariamente e iii) não se admite o protesto do título representativo da dívida. Não há qualquer vedação legal à efetivação de depósitos parciais, segundo o que a parte entende devido. (...) Recurso especial parcialmente conhecido e, nesta parte, provido, para declarar a legalidade da cobrança dos juros remuneratórios, como pactuados, e ainda decotar do julgamento as disposições de ofício. Ônus sucumbenciais redistribuídos. (REsp 1061530/RS, Rel. Ministra NANCY ANDRIGHI, SEGUNDA SEÇÃO, julgado em 22/10/2008, DJe 10/03/2009). Grifei.

Assim, considerando a presença de abusividade na cobrança de juros remuneratórios demasiadamente acima da taxa média de mercado divulgada pelo Bacen, tenho que a
mora restou descaracterizada
, não podendo, por isso, serem exigidos os encargos contratados, até que sejam refeitos os cálculos de acordo com a revisão operada.

Deste modo, restou configurada a abusividade dos encargos cobrados no período da normalidade, pelo que a sentença a quo não merece reforma.

CAPITALIZAÇÃO MENSAL DOS JUROS

Insurge-se o apelante contra a cobrança de juros capitalizados, sob o argumento que os mesmos são indevidos, pois não há autorização legal e disposição contratual expressa.

Com efeito, o Superior Tribunal de Justiça possui jurisprudência pacífica firmada através de Recurso Especial submetido ao rito de recursos repetitivos (art. 543-C do CPC/73), bem como entendimento sumulado acerca do tema, pacificando o entendimento no sentido de ser possível a capitalização dos juros em periodicidade inferior à anual apenas para os contratos firmados a partir de 31/03/2000 e desde que
expressamente pactuada
, pois respaldados no artigo 5º da MP 2170-36 (reedição das MPs 1.782, 1.907, 1.963, 2.087) e no artigo 4º da MP 2.172-32.

Senão vejamos.

Capitalização de juros em periodicidade inferior à anual foi tratada nos temas 246 e 247 do Superior Tribunal de Justiça, cujo Recurso Especial nº 973.827/RS de relatoria do Ministro LUIS FELIPE SALOMÃO, decorreu com a seguinte ementa:

CIVIL E PROCESSUAL. RECURSO ESPECIAL REPETITIVO. AÇÕES REVISIONAL E DE BUSCA E APREENSÃO CONVERTIDA EM DEPÓSITO. CONTRATO DE FINANCIAMENTO COM GARANTIA DE ALIENAÇÃO FIDUCIÁRIA. CAPITALIZAÇÃO DE JUROS. JUROS COMPOSTOS. DECRETO 22.626/1933 MEDIDA PROVISÓRIA 2.170-36/2001. COMISSÃO DE PERMANÊNCIA. MORA. CARACTERIZAÇÃO.

1. A capitalização de juros vedada pelo Decreto 22.626/1933 (Lei de Usura) em intervalo inferior a um ano e permitida pela Medida Provisória 2.170-36/2001, desde que expressamente pactuada, tem por pressuposto a circunstância de os juros devidos e já vencidos serem, periodicamente, incorporados ao valor principal. Os juros não pagos são incorporados ao capital e sobre eles passam a incidir novos juros.

2. Por outro lado, há os conceitos abstratos, de matemática financeira, de "taxa de juros simples" e "taxa de juros compostos", métodos usados na formação da taxa de juros contratada, prévios ao início do cumprimento do contrato. A mera circunstância de estar pactuada taxa efetiva e taxa nominal de juros não implica capitalização de juros, mas apenas processo de formação da taxa de juros pelo método composto, o que não é proibido pelo Decreto 22.626/1933.

3. Teses para os efeitos do art. 543-C do CPC: - "É permitida a capitalização de juros com periodicidade inferior a um ano em contratos celebrados após 31.3.2000, data da publicação da Medida Provisória n. 1.963-17/2000 (em vigor como MP 2.170-36/2001), desde que expressamente pactuada." - "A capitalização dos juros em periodicidade inferior à anual deve vir pactuada de forma expressa e clara. A previsão no contrato bancário de taxa de juros anual superior ao duodécuplo da mensal é suficiente para permitir a cobrança da taxa efetiva anual contratada".

4. Segundo o entendimento pacificado na 2ª Seção, a comissão de permanência não pode ser cumulada com quaisquer outros encargos remuneratórios ou moratórios.

5. É lícita a cobrança dos encargos da mora quando caracterizado o estado de inadimplência, que decorre da falta de demonstração da abusividade das cláusulas contratuais questionadas.

6. Recurso especial conhecido em parte e, nessa extensão, provido.

(REsp 973.827/RS, Rel. Ministro LUIS FELIPE SALOMÃO, Rel. p/ Acórdão Ministra MARIA ISABEL GALLOTTI, SEGUNDA SEÇÃO, julgado em 08/08/2012, DJe 24/09/2012)

Dos referidos temas 246 e 247 originou-se a Súmula 541 do STJ:

“Súmula 541/STJ - "A previsão no contrato bancário de taxa de juros anual superior ao duodécuplo da mensal é suficiente para permitir a cobrança da taxa efetiva anual contratada”

Desse modo, os bancos podem fazer a capitalização de juros com periodicidade inferior a um ano, desde que expressamente pactuada

DA INEXISTÊNCIA DE DANO MORAL INDENIZÁVEL

No tocante ao pleito de indenização por danos morais formulado pelo autor/apelante, entendo que não se encontram presentes, no caso concreto, os pressupostos ensejadores da responsabilidade civil de natureza extrapatrimonial.

Com efeito, o dano moral, para que seja passível de reparação pecuniária, não pode se confundir com o mero dissabor, aborrecimento ou frustração decorrente de relação contratual, sobretudo em hipóteses de revisão judicial de contrato bancário, em que se discute apenas a abusividade de encargos ou cláusulas contratuais. A jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça é assente no sentido de que a simples estipulação de encargos excessivos não caracterizam, por si sós, dano moral indenizável, devendo haver efetiva demonstração de ofensa à honra, à imagem, à dignidade ou a outro atributo da personalidade.

No presente caso, não há nos autos qualquer elemento probatório que demonstre abalo à honra, constrangimento público, exposição vexatória ou qualquer prejuízo de ordem extrapatrimonial decorrente da conduta do réu. O que se verifica é, tão somente, a insurgência do consumidor quanto à aplicação de taxas de juros acima da média de mercado, situação que, conquanto juridicamente relevante sob o prisma contratual, não produz, por si, repercussão no plano da dignidade da pessoa humana, sendo insuficiente para justificar a condenação em danos morais.

Assim, a controvérsia instaurada limita-se ao âmbito patrimonial, e a reparação deve restringir-se à restituição dos valores pagos a maior, conforme determinado, não havendo justificativa para a concessão de indenização por dano moral.

Dessa forma, nego provimento ao pedido de indenização por danos morais formulado pelo autor/apelante, mantendo-se incólume a decisão de primeiro grau que o rejeitou, por ausência de lesão a direito da personalidade.

DA RESTITUIÇÃO DOS VALORES

No tocante à restituição dos valores indevidamente descontados, estes
devem ser devolvidos em dobro
. Explico:

O C. STJ já fixou entendimento pela desnecessidade da existência de má-fé em casos de cobranças indevidas – a exemplo da que ocorre nos presentes autos. Entretanto, os efeitos da decisão foram modulados, pelo que a devolução em dobro de tais valores somente seria devida a partir da publicação do Acórdão paradigma (EAREsp 600663-RS). Neste sentido:

DIREITO PROCESSUAL CIVIL E DO CONSUMIDOR. EMBARGOS DE DIVERGÊNCIA. HERMENÊUTICA DAS NORMAS DE PROTEÇÃO DO CONSUMIDOR. REPETIÇÃO DE INDÉBITO. DEVOLUÇÃO EM DOBRO. PARÁGRAFO ÚNICO DO ART. 42 DO CDC. REQUISITO SUBJETIVO. DOLO/MÁ-FÉ OU CULPA. IRRELEVÂNCIA. PREVALÊNCIA DO CRITÉRIO DA BOA-FÉ OBJETIVA. MODULAÇÃO DE EFEITOS PARCIALMENTE APLICADA. ART. 927, § 3º, DO CPC/2015. IDENTIFICAÇÃO DA CONTROVÉRSIA.

28. Com essas considerações, conhece-se dos Embargos de Divergência para, no mérito, fixar-se a seguinte tese: A REPETIÇÃO EM DOBRO, PREVISTA NO PARÁGRAFO ÚNICO DO ART. 42 DO CDC, É CABÍVEL QUANDO A COBRANÇA INDEVIDA CONSUBSTANCIAR CONDUTA CONTRÁRIA À BOA-FÉ OBJETIVA, OU SEJA, DEVE OCORRER INDEPENDENTEMENTE DA NATUREZA DO ELEMENTO VOLITIVO. MODULAÇÃO DOS EFEITOS

29. Impõe-se MODULAR OS EFEITOS da presente decisão para que o entendimento aqui fixado - quanto a indébitos não decorrentes de prestação de serviço público - se aplique somente a cobranças realizadas após a data da publicação do presente acórdão. RESOLUÇÃO DO CASO CONCRETO.

(STJ - EAREsp 600663 / RS, Relator(a) p/ Acórdão Ministro HERMAN BENJAMIN - CE - CORTE ESPECIAL – publicado no DJe em 30/03/2021)

AGRAVO INTERNO NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. DECISÃO DA PRESIDÊNCIA. RECONSIDERAÇÃO. AÇÃO DE COBRANÇA DE INDENIZAÇÃO SECURITÁRIA COM DANOS MORAIS. COBRANÇA INDEVIDA SEM MÁ-FÉ DO CREDOR. REPETIÇÃO DO INDÉBITO NA FORMA SIMPLES. AGRAVO PROVIDO E RECURSO ESPECIAL PROVIDO.

1. Segundo tese fixada pela Corte Especial, "a repetição em dobro, prevista no parágrafo único do art. 42 do CDC, é cabível quando a cobrança indevida consubstanciar conduta contrária à boa-fé objetiva, ou seja, deve ocorrer independentemente da natureza do elemento volitivo" (EREsp 1.413.542/RS, Rel. Ministra MARIA THEREZA DE ASSIS MOURA, Rel. p/ acórdão Ministro HERMAN BENJAMIN, CORTE ESPECIAL, julgado em 21/10/2020, DJe de 30/03/2021).

2. Esse entendimento, todavia, por modulação de efeitos também aprovada na mesma decisão, somente é aplicável a cobranças não decorrentes de prestação de serviço público realizadas após a data da publicação do acórdão em que fixado o precedente.

3. Caso concreto no qual a cobrança indevida de débito exclusivamente privado foi realizada sem comprovação de má-fé e anteriormente à publicação do precedente, motivo pelo qual, em observância à modulação de efeitos, é devida a devolução simples dos valores cobrados.

4. Agravo interno provido para reconsiderar a decisão agravada e, em novo exame, conhecer do agravo para prover o recurso especial.

(AgInt no AREsp n. 1.954.306/CE, relator Ministro Raul Araújo, Quarta Turma, julgado em 14/2/2022, DJe de 24/2/2022.)

AGRAVO INTERNO NOS EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS. ALEGAÇÃO DE ÍNDOLE IRRISÓRIA. INOVAÇÃO RECURSAL. REPETIÇÃO DE INDÉBITO. COBRANÇA INDEVIDA SEM MÁ-FÉ DO CREDOR. REPETIÇÃO DO INDÉBITO NA FORMA SIMPLES, POR MODULAÇÃO, CONFORME PRECEDENTE. INCIDÊNCIA DA SÚMULA 83/STJ. PACTUAÇÃO EXPRESSA. INEXIGIBILIDADE ATÉ 30/04/2008. AGRAVO INTERNO DESPROVIDO.

1. "Inviável o conhecimento da matéria que foi suscitada apenas em agravo interno, constituindo indevida inovação recursal, ante a configuração da preclusão consumativa". Precedentes.

2. A Corte Especial, nos autos dos EREsp 1.413.542/RS, ao modificar o entendimento até então prevalecente na Segunda Seção acerca dos requisitos para a devolução em dobro do indébito ao consumidor, nas hipóteses do art. 42, parágrafo único, do CDC, modulou os efeitos do novo posicionamento, quanto às relações jurídicas exclusivamente privadas, para alcançar apenas os casos de desconto indevido ocorrido após a publicação daquele aresto.

3. Aplicada a modulação na espécie, impõe-se a manutenção do acórdão recorrido para autorizar a repetição simples do indébito, porquanto não atestada a conduta de má-fé da parte credora.

4. Nos contratos bancários celebrados até 30.4.2008 (fim da vigência da Resolução CMN 2.303/96), era válida a pactuação das tarifas de abertura de crédito (TAC) e de emissão de carnê (TEC), ou outra denominação para o mesmo fato gerador, ressalvado o exame de índole abusiva em cada caso concreto.

5. O entendimento adotado no acórdão recorrido coincide com a jurisprudência assente desta Corte Superior, circunstância que atrai a incidência da Súmula 83/STJ.

6. Agravo interno a que se nega provimento.

(AgInt nos EDcl no AREsp n. 1.759.883/PR, relator Ministro Raul Araújo, Quarta Turma, julgado em 3/10/2022, DJe de 14/10/2022.)

Assim, considerando que os descontos em questão se referem a períodos posteriores à 30/03/2021 (Contrato ID 30018944) – marco temporal da modulação dos efeitos pelo C. STJ,
a repetição de indébito deve ocorrer em dobro.

Para fins de liquidação, o cálculo deve obedecer ao seguinte: em se tratando de
dano material (repetição do indébito)
decorrente de
relação contratual com obrigação periódica
, o valor do débito deve ser atualizado nos moldes do
art. 389 do Código Civil
(com redação da
Lei nº 14.905/2024
), com incidência de
juros de mora
conforme o
art. 406, § 1º, do Código Civil
(mesma redação legal), ambos
devidos a partir de cada desconto indevido
, nos termos do
art. 398 do Código Civil
e da
Súmula nº 43 do STJ
.

Quanto aos
danos morais
, o valor será
corrigido monetariamente
com base no
art. 389, parágrafo único, do Código Civil
(Lei nº 14.905/2024),
a partir da data do arbitramento
(Súmula nº 362 do STJ), com
juros de mora
conforme o
art. 406, § 1º, do Código Civil
, contados
desde o evento danoso
(Súmula nº 54 do STJ).

DISPOSITIVO

Ante o exposto:

CONHEÇO E DOU PARCIAL PROVIMENTO
ao recurso de apelação da
parte autora
para reformar a sentença de primeiro grau, determinando a restituição em dobro ao invés de simples dos valores eventualmente pagos a maior, após apuração em regular liquidação.

CONHEÇO E NEGO PROVIMENTO ao recurso de apelação do BANCO BMG S.A.

Diante do não provimento do recurso da parte ré, majoro os honorários advocatícios sucumbenciais de 10% (dez por cento) para 12% (doze por cento), nos termos do art. 85, §º 11 do CPC/2015.

Ficam as partes advertidas, desde logo, que a interposição de
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO
fora das hipóteses legais e/ou com postulação meramente infringente lhes sujeitará à imposição da multa prevista pelo art. 1.026, §2º, do CPC e a art. 1.021, § 4º, do CPC,
considerando o Tema 1.201/STJ.

É como voto.

Belém, data registrada no sistema.

MARIA FILOMENA DE ALMEIDA BUARQUE

Desembargadora Relatora

Belém, 23/02/2026